Tribunal: TJMT
Processo: 1010034-93.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010034-93.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE BENTO PEREIRA - CPF: 060.674.641-28 (APELANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DO CANDIDATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em
mandamus
impetrado por candidato reprovado na fase de avaliação psicológica de concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, que pretendia a anulação do ato de reprovação sob alegação de subjetividade dos critérios, ausência de motivação e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que reprovou o candidato na avaliação psicológica de concurso público, considerando (i) a objetividade dos critérios editalícios, (ii) a adequação do procedimento recursal administrativo e (iii) a alegação de cerceamento de defesa por exigência de acompanhamento de psicólogo na entrevista devolutiva.

III. Razões de decidir:

3. A legalidade do exame psicotécnico em concurso público está condicionada à observância de três pressupostos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O edital do certame previu, de forma objetiva, as características psicológicas a serem avaliadas (controle emocional, agressividade, ansiedade, impulsividade, disciplina, sociabilidade, inteligência, atenção concentrada e disposição para o trabalho), delimitando as áreas de avaliação e os padrões esperados para o cargo de Guarda Civil Municipal.

5. A objetividade exigida não significa que os critérios devam ser matemáticos ou quantitativos, mas sim que devem ser claros, predeterminados e relacionados às atribuições do cargo, requisitos atendidos pelo edital.

6. O edital assegurou ao candidato contraindicado a possibilidade de solicitar entrevista devolutiva para conhecer as razões de sua reprovação e, posteriormente, interpor recurso administrativo contra o resultado, garantindo o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa.

7. A exigência de acompanhamento de psicólogo para discussão técnica aprofundada na entrevista devolutiva não impedia o acesso do candidato aos fundamentos de sua reprovação em caráter informativo, nem obstruía a interposição de recurso administrativo ou solicitação de revisão do resultado.

8. O candidato não solicitou a entrevista devolutiva, não interpôs recurso administrativo e não requereu a revisão do resultado, optando por impetrar diretamente o mandado de segurança, circunstância que impede a alegação posterior de cerceamento de defesa ou falta de motivação do ato administrativo.

9. A inércia do candidato em exercer os direitos assegurados pelo edital afasta a alegação de vício no procedimento administrativo, especialmente quando não demonstrada a existência de negativa de resposta por parte da banca examinadora.

10. O laudo psicológico particular apresentado não possui força probatória para infirmar o resultado da avaliação oficial realizada pela banca examinadora, especialmente em sede de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

11. O princípio da vinculação ao edital impõe que a avaliação siga os critérios ali definidos, e a presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade ou arbitrariedade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É válido o ato administrativo que reprova candidato em avaliação psicológica de concurso público quando o edital prevê critérios objetivos relacionados às atribuições do cargo, assegura mecanismos de defesa administrativa e o candidato, por inércia, não se utiliza dos recursos disponíveis para questionar o resultado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.693.370/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.9.2022; TJMT, apelação/remessa necessária 1018668-03.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.9.2021; TJMT, apelação 0003822-08.2011.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUSTAVO HENRIQUE BENTO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos
do mandado de segurança n. 1010034-93.2023.8.11.0045, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, denegou a segurança que visava à anulação do ato que o reprovou na fase de avaliação psicológica do concurso público regido pelo Edital n. 1/2023-GCM, bem como revogou a liminar.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato administrativo por subjetividade, falta de motivação e cerceamento de defesa, bem como que os critérios de avaliação psicológica são excessivamente subjetivos, que não teve acesso aos fundamentos de sua reprovação e que o procedimento recursal previsto no edital é inadequado por exigir a presença de psicólogo, o que representaria ônus excessivo ao candidato.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, consequentemente, concedida a segurança pleiteada na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 324297380, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 327762396, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUSTAVO HENRIQUE BENTO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1010034-93.2023.8.11.0045, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, denegou a segurança que visava à anulação do ato que o reprovou na fase de avaliação psicológica do concurso público regido pelo Edital n. 1/2023-GCM, bem como revogou a liminar.

A controvérsia central reside em aferir a legalidade do ato administrativo que excluiu o apelante do concurso público para Guarda Civil Municipal em razão de resultado “Não Recomendado” na avaliação psicológica, considerando as alegações de ausência de critérios objetivos, falta de motivação e cerceamento de defesa.

Consoante se extrai dos autos de origem, o impetrante, ora apelante, inscreveu-se no concurso público regido pelo Edital n. 1/2023-GCM para o cargo de Guarda Civil Municipal, sendo aprovado nas fases iniciais. Convocado para a avaliação psicológica, realizada em 16 de outubro de 2023, foi considerado “Não Recomendado” no resultado preliminar.

É certo que “
a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
” (STJ, AgInt no REsp 1.693.370/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19.9.2022, publicado no DJe em 21.9.2022).

O Edital do certame (Id. 324296941 – Págs. 15/16) previu, em seu subitem 11.7, as características a serem avaliadas no exame psicológico, sendo elas: controle emocional, agressividade, ansiedade, impulsividade, disciplina, sociabilidade, inteligência, atenção concentrada e disposição para o trabalho, indicando, portanto, os aspectos psicológicos relevantes para o desempenho das funções de Guarda Civil Municipal.

Tais critérios, embora técnicos, são objetivos na medida em que delimitam as áreas de avaliação e os padrões esperados para o cargo, permitindo que a banca examinadora realize a análise de forma fundamentada e não arbitrária.

Ademais, cumpre registrar que a objetividade exigida não significa que os critérios devam ser matemáticos ou quantitativos, mas sim que devem ser claros, predeterminados e relacionados às atribuições do cargo.

Nesse contexto, o subitem 11.7 do Edital atende essa exigência ao especificar as características psicológicas a serem avaliadas, fornecendo parâmetros suficientes para que os candidatos conheçam previamente os aspectos que serão objeto de análise.

Aliás, esta c. Câmara já decidiu que o ato administrativo que considera candidato inapto em avaliação psicológica é válido se o edital previu a etapa, os critérios foram objetivos e foi garantida a possibilidade de recurso na esfera administrativa. Vejamos:

“
No caso foram observados todos os requisitos para a realização de avaliação psicológica (previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de questionamento na via administrativa), assim, não há que se falar em ilegalidade ou nulidade da mesma.
” (TJ-MT, apelação/remessa necessária 1018668-03.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.9.2021, publicado no DJE em 20.10.2021).

No tocante ao recurso administrativo, o Edital assegurou ao candidato contraindicado a possibilidade de solicitar entrevista devolutiva para conhecer as razões de sua contraindicação e, posteriormente, interpor recurso administrativo contra o resultado, conforme subitens 11.15 e 13.5.

“
11.15 Será facultado ao candidato considerado contraindicado, e somente a este, tomar conhecimento das razões de sua contraindicação, por meio de entrevista devolutiva, a ser solicitada e agendada no primeiro dia útil após a divulgação do resultado, [...], devendo conter, obrigatoriamente, o nome do candidato e o número de sua inscrição.

[...]

13.5 Será facultado ao candidato solicitar recurso/revisão da nota e revisão do resultado do Teste de Aptidão Física e da Avaliação Psicológica
.” (Id. 324296941 – Págs. 16/18).

Ocorre que a banca examinadora declarou que o apelante não protocolizou, dentro do prazo determinado no cronograma do Edital, qualquer solicitação de agendamento da entrevista devolutiva nem interpôs recurso administrativo contra o resultado do exame psicotécnico, conforme informações prestadas no Id. 324297357.

Essa circunstância fática é determinante para a solução da controvérsia.

No caso, o subitem 11.15.2 do Edital (Id. 324296941 – Pág. 17) estabeleceu que, caso o candidato comparecesse à entrevista devolutiva desacompanhado de psicólogo, os aspectos técnicos não seriam discutidos e não seria permitido o acesso aos testes realizados.

Contudo, tal disposição não impedia o acesso do candidato aos fundamentos de sua reprovação, mas apenas condicionava a discussão técnica aprofundada à presença de profissional habilitado, o que se justificava pela natureza especializada da matéria.

Por outro lado, o candidato que comparecesse desacompanhado ainda teria acesso às informações sobre sua contraindicação, em caráter informativo, conforme previsto no subitem 11.15 (Id. 324296941 – Pág. 16).

Ademais, o Edital previu, no subitem 13.5, a possibilidade de interposição de recurso administrativo ou solicitação de revisão do resultado, independentemente da realização da entrevista devolutiva (Id. 324296941 – Pág. 18), circunstância suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa.

O apelante, contudo, optou por não utilizar nenhum dos mecanismos de defesa previstos no edital. Não solicitou a entrevista devolutiva, tampouco interpôs recurso administrativo ou requereu a revisão do resultado. Em vez disso, impetrou diretamente o mandado de segurança, alegando cerceamento de defesa e falta de motivação do ato administrativo.

Assim, a inércia do candidato em exercer os direitos que lhe foram assegurados pelo edital impede que, posteriormente, alegue vício no procedimento administrativo, mormente quando não demonstrada a existência de negativa de resposta por parte da banca examinadora.

A simples alegação de que o procedimento seria oneroso ou inadequado não é suficiente para invalidar o ato administrativo, especialmente quando o candidato não se utilizou dos mecanismos disponíveis para questionar o resultado na esfera administrativa.

Sobre essa questão, a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiu que a alegação de cerceamento de defesa por não disponibilização do resultado da avaliação psicológica deve ser comprovada de plano, sendo a via mandamental inadequada para o reconhecimento da aptidão psicológica por demandar dilação probatória.

“
Havendo previsão legal e editalícia na qual conste ter a avaliação psicológica caráter eliminatório e bem como a observância de critérios objetivos, não há ilegalidade na eliminação do candidato quando considerado não recomendado no exame em referência.

A alegação de que não houve a disponibilização do resultado da avaliação psicológica de não recomendação do impetrante, além de não ter sido comprovado nos autos, não pode induzir na premissa de que o candidato seja considerado recomendado em avaliação psicológica pelo Judiciário, ainda mais para o cargo da segurança pública, onde as situações de extremo stress psicológico são vivenciados diuturnamente.
” (TJ-MT, apelação 0003822-08.2011.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.11.2017).

Ademais, cabe ressaltar que o laudo psicológico particular (Id. 324296944) não possui força probatória para infirmar o resultado da avaliação oficial realizada pela banca examinadora, especialmente quando se trata de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não suscetível de impugnação ou controvérsia.

Enfim, o princípio da vinculação ao edital impõe que a avaliação siga os critérios ali definidos. O apelante, ao se inscrever no concurso público, anuiu às regras estabelecidas no edital, incluindo os critérios de avaliação psicológica e os procedimentos de defesa. A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade ou arbitrariedade, o que não ocorreu no caso concreto.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025